Tribunal: TJBA
Processo: 0519769-31.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519769-31.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANDEL SANDERLAN SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
LUCIMAR APARECIDA GUEDES MAGALHAES BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA POR ORDEM JUDICIAL. ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE EFICIÊNCIA (GEE). CONVERSÃO EM VANTAGEM PESSOAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A POSSE. TEMA
Nº
671/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença
prolatada
nos autos de Ação Ordinária que julgou procedente o pedido para declarar o direito do
D
emandante
, aprovado em concurso público para o cargo de Escrevente de Cartório, à percepção da Gratificação Especial de Eficiência (GEE), convertida em Vantagem Pessoal pela Lei Estadual nº 11.919/2010, desde a posse, observada a prescrição quinquenal, em razão de nomeação tardia, decorrente de mora administrativa reconhecida em
M
andado de
S
egurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se servidor público nomeado tardiamente por força de decisão judicial, em razão de arbitrariedade flagrante da Administração, faz jus à percepção de gratificação posteriormente convertida em vantagem pessoal, vigente à época em que deveria ter sido investido no cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema
nº
671 (RE 724.347/DF), fixa que a posse tardia por decisão judicial não gera direito a indenização, salvo em hipótese de arbitrariedade flagrante.

4.
A Administração do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia resist
iu,
injustificadamente, ao cumprimento de ordem judicial transitada em julgado, que determinava a nomeação do
Suplicante
, retardando o ato por mais de um ano e meio, mesmo após reiteradas notificações.

5. A resistência prolongada e injustificada caracteriza arbitrariedade flagrante e erro inescusável, enquadrando o caso na exceção admitida pelo STF.

6. A Lei Estadual nº 11.170/2008 instituiu a GEE, posteriormente convertida em Vantagem Pessoal pela Lei Estadual nº 11.919/2010, possuindo a parcela base legal expressa.

7. A mora estatal constituiu causa direta do ingresso tardio do servidor, impedindo que percebesse a vantagem incorporada à estrutura remuneratória do cargo à época em que deveria ter sido investido.

8. O provimento jurisdicional não concede aumento remuneratório por isonomia, nem atua como legislador positivo, mas exerce controle de legalidade e repara dano decorrente de ato ilícito administrativo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, afastando a incidência da Súmula nº 339 – STF.

9. O pagamento da vantagem limita-se ao período posterior à posse efetiva, não havendo concessão de vencimentos por tempo não trabalhado.

10.
Os juros de mora e a correção monetária observam o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, o Tema
nº
810 - STF (RE 870.947) e a Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 85, §11, 487, I, e 927; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei Estadual nº 11.170/2008; Lei Estadual nº 11.919/2010, art. 8º; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 724.347/DF (Tema 671), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, j. 26.02.2015; STF, RE 870.947 (Tema 810); TJBA, Apelação Cível nº 0502226-28.2018.8.05.0113, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 14.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0519769-31.2014.8.05.0001
,
oriundos da Comarca
de Salvador
, tendo como Apelante

ESTADO DA BAHIA
, sendo
Apelado

ANDEL SANDERLAN SANTOS SILVA.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade dos votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.